Tribunal: TJSP
Processo: 1003243-80.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Apelação cível – Auto de infração ambiental lavrado por "uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida" – Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente – Inteligência do artigo 4o da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003243-80.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado AGRO NOVA GERAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos a uma das C.
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-80.2018.8.26.0073 -Voto no 27.673
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1003243-80.2018.8.26.0073
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado
AGRO NOVA GERAÇÃO S/A
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 2a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR
VOTO No 27.673
Apelação cível Auto de infração ambiental lavrado por
“uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do
órgão competente ou em desacordo com a obtida”

Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas ao
Meio Ambiente Inteligência do artigo 4o da Resolução no
623/2013 deste Egrégio Tribunal Recurso não conhecido,
com determinação.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Agro
Nova Geração S/A contra o Estado de São Paulo, objetivando a anulação
do auto de infração ambiental no 20160711009848-1, lavrado em seu
desfavor por “fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização
do órgão competente ou em desacordo com a obtida”.
O
pedido
foi
julgado
procedente
(fls.
596 598), para “declarar a nulidade do auto de infração no
20160711009848-1 (fls. 51/52) e, por conseguinte, da respectiva CDA,
cancelando-se o protesto. Torno, pois, definitiva a liminar concedida a
fl. 388”.
Apela o Estado, pugnando a reforma do
julgado (fls. 602 619). O recurso foi contrariado (fls. 624 626).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-80.2018.8.26.0073 -Voto no 27.673
3
O recurso foi distribuído livremente a esta 2a C.
Câmara de Direito Público (fls. 637).
É o relatório.
Com a devida vênia, o recurso não comporta
conhecimento por esta Colenda Câmara.
A matéria controvertida nos autos está
relacionada a infração ambiental pelo fato de a autora
“fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com a obtida”, conforme auto de infração
ambiental às fls. 51 52. A legislação infringida é composta pela Lei
Federal no 9.605/1988, pelo Decreto Federal no 6.514/2008 e pelo
Decreto Estadual no 60.342/2014, ou seja, normas que disciplinam as
penalidades aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente.

Portanto,
cuida-se
de
matéria
afeta
à
competência de uma das Colendas Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente, nos termos do artigo 4o da Resolução no 623/2013 e que
assim dispõe:
Art.
4o.
Além
das
Câmaras
referidas,
funcionarão na Seção de Direito Público a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente, que formarão o Grupo Especial de
Câmaras de Direito Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam
a aplicação da legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente natural,
independentemente de a pretensão ser meramente declaratória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-80.2018.8.26.0073 -Voto no 27.673
4
constitutiva ou de condenação a pagamento de quantia certa ou a
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;
II - Ações em que houver imposição de
penalidades administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação da
qualidade ambiental
Destarte, em se tratando de matéria atinente à
competência daquelas Colendas Câmaras, de rigor o não conhecimento
do recurso.
Nesse sentido, confira-se julgamento da C. 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente em caso similar:
MULTA
AMBIENTAL.
Ação
anulatória.
Catanduva. Sítio Gravatá. AIA no 244627 de 17-6-2010. Fazer uso de
fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente.
Resolução SMA no 32/2010, art. 58. Responsabilidade.
A
responsabilidade administrativa é subjetiva, não objetiva como indicado
na sentença. A queima da palha da cana-de-açúcar é lícita quando
autorizada pelo órgão ambiental e executada nos termos da lei e do
regulamento; constitui infração ambiental nos demais casos. Época
seca, horário do incêndio, proximidade da rodovia e combate ao
incêndio, realizado por pelo menos dois funcionários da Usina e
confirmado no depoimento testemunhal dos milicianos responsáveis
pela autuação, que favorecem a recorrente. Autora que não foi
'beneficiada' pela queima nos termos do art. 80, atual art. 82 do DE no
8.468/76, especialmente porque a cana-de-açúcar já havia sido
inteiramente colhida de forma mecanizada alguns dias antes do evento
danoso. Fortes indícios de incêndio acidental ou criminoso, hábil a
afastar a presunção de validade do auto de infração. Estado, por outro
lado, que não trouxe qualquer elemento capaz de sustentar a autuação.
Improcedência. Recurso da autora provido. (TJSP; Apelação Cível
0024894-78.2011.8.26.0576; Relator: Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-80.2018.8.26.0073 -Voto no 27.673
5
Registro: 25/11/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora